Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-53.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o Apelante suscite preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante da ausência de determinação, pelo d. Juízo a quo, da quebra do sigilo bancário do Apelado, verifica-se que o Recorrente sequer formulou requerimento da medida na origem.
2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/02.
3. A necessidade da criança é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
4. A revelia, por si só, não gera a presunção de veracidade absoluta dos fatos alegados na inicial em relação à obrigação de prestar alimentos aos filhos, a teor do disposto no art. 345, II, do CPC/15. O estabelecimento dessa obrigação está fundado no binômio alimentar, além de ser garantido ao revel a produção probatória, a teor do disposto na Súmula no 231 do STF.
5. Mostra-se razoável a fixação da prestação alimentícia devida pelo Réu no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pois obedece às necessidades indicadas pelo filho e à disponibilidade financeira demonstrada pelo genitor.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.